Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-58.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008515-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (AGRAVANTE), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (AGRAVANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (AGRAVADO), ELVIRA MEIRELLES (AGRAVADO), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO - CPF: 276.355.549-72 (ADVOGADO), NOBUAKI HARA - CPF: 023.606.298-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra que visa reformar a decisão deste Relator proferida na ação rescisória n. 1008515-58.2022.8.11.0000, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, para suspender os efeitos dos cumprimentos de sentença n. 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Inconformadas, as agravantes defendem que houve equívoco na r. decisão, pois, a probabilidade do direito está sedimentada na violação do quanto disposto no art. 64, §3º, do CPC, uma vez que o v. acórdão rescindendo decretou a extinção da ação anulatória de ato processual n. 60.416/2016, ante a incompetência do Juízo, contudo, não determinou a remessa dos autos a instância de origem, motivando a reforma do
decisum
objurgado.

Seguem sustentando,

que também houve ofensa ao princípio da primazia do mérito, descrito no art. 6º, do CPC, o qual estabelece a necessidade de se proferir decisão meritória em detrimento a decisão meramente terminativa.

Firmes no seu propósito, alegam que o perigo de dano é patente na espécie, tendo em vista o risco iminente de constrição judicial decorrente dos efeitos dos cumprimentos de sentença. Pleiteiam a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela provisória de urgência.

A parte agravada não apresentou manifestação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kaman Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda. e outra ajuizaram ação rescisória objetivando rever o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado desse Tribunal, que nos autos da petição de ação anulatória com pedido de tutela provisória de urgência requerida pelas autoras em desfavor de Irineu Berardi Meirelles e outros, visando a anulação da decisão que homologou o pedido de desistência do recurso de apelação interposto pela parte, acolheu a preliminar de ausência de interesse processual arguida na peça de defesa, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, ante a impossibilidade jurídica do pedido, condenando-as ao pagamento do ônus sucumbencial, bem como a multa por litigância de má-fé, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica.

As autoras pugnaram pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos dos cumprimentos de sentença n. 1015906-69.2019.8.11.0000 e 1011697-57.2019.8.11.0000, até o julgamento do mérito da presente demanda, que foi indeferida por este Relator, ante a ausência dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC (id. 127833184).

Irresignadas com a r. decisão, as autoras interpuseram o presente agravo interno, defendendo que houve equívoco na r. decisão, pois, a probabilidade do direito está sedimentada na violação do quanto disposto no art. 64, §3º, do CPC, uma vez que o v. acórdão rescindendo decretou a extinção da ação anulatória de ato processual n. 60.416/2016, ante a incompetência do Juízo, contudo, não determinou a remessa dos autos a instância de origem, motivando a reforma do
decisum
objurgado.

Seguem sustentando,

que também houve ofensa ao princípio da primazia do mérito, descrito no art. 6º, do CPC, o qual estabelece a necessidade de se proferir decisão meritória em detrimento a decisão meramente terminativa.

Firmes no seu propósito, alegam que o perigo de dano é patente na espécie, tendo em vista o risco iminente de constrição judicial decorrente dos efeitos dos cumprimentos de sentença. Pleiteiam a reforma do
decisum
objurgado, para que seja deferida a tutela provisória de urgência.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste às agravantes. Explico.

De início, ressalto que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

In casu
, em que pese as alegações das agravantes, destaco
de plano e à primeira vista, que a suposta violação ao quanto disposto no art. 64, §3º, do CPC, deve ser analisada com a devida cautela na instrução probatória, a fim de evitar tumulto processual, mormente pelo fato de se tratar de v. acórdão proferido por órgão colegiado deste Tribunal.

Não obstante, os efeitos dos cumprimentos da sentença decorrem de corolário lógico do processo de execução, o qual possui os meios próprios de defesa que podem ensejar a suspensão do feito, desde que preenchidos os requisitos ensejadores pelos supostos devedores.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, não verifico a presença conjunta dos requisitos ensejadores exigidos na espécie.

Logo, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante descrito no art. 300, do CPC.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pelos agravantes.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022